Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que as mídias contendo os depoimentos das testemunhas se encontram nos autos, inexiste nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser mantida a absolvição quando, além de o acusado negar a autoria dos fatos, não foi apreendido com os bens subtraídos ou com a arma supostamente utilizada, e inexistem elementos capazes de confirmar o reconhecimento por fotografia produzido na delegacia.
3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, ganha especial relevância probatória, mas para isso, deve ser coesa e uníssona nas fases processuais, além de ser corroborada por demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo que, isoladamente, não se presta à condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.